Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-68.2014.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000711-68.2014.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FAVALI - CPF: 284.497.201-25 (RECORRIDO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – LONGOS ANOS DECORRIDOS DA POSSE – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DEVER DO MUNICÍPIO – PREVISÃO LEGAL – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E REFLEXOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado da lide não é mera faculdade, mas dever do magistrado, em razão dos princípios da razoável duração do processo, celeridade e econômica processual. Com efeito, inexiste cerceamento de defesa quando o pedido de audiência de instrução se embasa apenas na suposta necessidade de colheita do depoimento pessoal da parte promovente, pois a sua versão dos fatos consta da inicial e a prova é, repise-se, documental.

Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira os requisitos da Lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública.

A administração não pode beneficiar-se da própria torpeza quando não implementou a avaliação de desempenho mesmo após décadas da posse do servidor, devendo ser condenada a implementar a progressão e a pagar as diferenças de salários os devidos reflexos, respeitada a prescrição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a conceder progressão funcional à parte promovente com as devidas diferenças salarias e reflexos sobre 13º salário, férias e terço de férias, respeitado o prazo prescricional, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida a progressão funcional à servidora Luiz José Favali para as classes imediatamente seguintes a partir da data de sua posse, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 12/05/2009 (Súmula 85 do STJ).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento.

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal da parte promovente, o que não ocorreu.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma a sentença com o argumento de que os requisitos exigidos para a caracterização do direito à progressão funcional não foram completados pela parte promovente. Alegou que a progressão funcional deverá atender todos os requisitos exigidos por lei, bem como que o servidor deverá ser avaliado por uma comissão de avaliação, que ficará responsável pelo enquadramento, o que não restou cumprido. Alegou que cabia à parte promovente comprovar o cumprimento dos requisitos, ônus processual que lhe compete.

Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a sentença se embasa em lei e jurisprudência dominante.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, igualmente deixou de se manifestar, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal da parte promovente, o que não ocorreu.

Sem razão a parte promovida.

Em se tratando de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado da lide não é mera faculdade, mas dever do magistrado, em razão dos princípios da razoável duração do processo, celeridade e econômica processual.

Com efeito, inexiste cerceamento de defesa quando o pedido de audiência de instrução se embasa apenas na suposta necessidade de colheita do depoimento pessoal da parte promovente, pois a sua versão dos fatos consta da inicial e a prova é, repise-se, documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, visto que prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência, mormente no que se refere à omissão do ente público em promover a avaliação, conforme fundamento que cito:

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pretende a autora que seja concedida progressão funcional de acordo com o artigo 71, inciso I, da Lei Orgânica Municipal e artigo 165, caput, da Lei n.º 075/98, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais sobre o 13º salário, férias e terço de férias.

Depreende-se do artigo 55 da Lei n.º 75/1998, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê a possibilidade de progressão funcional, in verbis:

“Artigo 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho, a ser regulamentada por Lei.” (fls. 101).

Por sua vez a Lei n.º 351/2003 foi editada como forma de regulamentar o artigo retro mencionado, dispondo o seguinte:

“Artigo 1° - Fica regulamentado o Artigo 55 da Lei Municipal n° 075/98 de 23/03/1.998, (Regime Jurídico Único), conforme as especificações avençadas na presente Lei.

§ 1° - Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “Artigo 55” da Lei nº 075/98 dependerá ainda de Parecer da Comissão de Avaliação.

§ 2º - Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o Artigo 21 da Lei nº 075/98.”

(...)

“Artigo 3° - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme artigo 11 da Lei n° 075/98.”

“Artigo 4° - A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.” (fls. 74).

Em outro giro, ainda acerca da progressividade em comento, a Lei 79/98, na Subseção I cognominada “Do Progresso”, reza que:

“Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I – Assiduidade;

II – Disciplina;

III – Capacidade de iniciativa;

IV – Produtividade;

V – Responsabilidade.

Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício.” (fls. 55).

Por oportuno, consigno que o artigo 21 da Lei n.º 75/98 grafa sobre o início do exercício do cargo, em nada se relacionando com a disponibilidade financeira supra dita.

Apesar do condicionamento do requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato decidiu que a sua falta não obsta a processão funcional do servidor, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. “Diante do princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado), o magistrado aprecia livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, tendo tão somente que indicar os motivos que formaram o convencimento”. (AgRg no AREsp 269.218/RJ, DJe 10/03/2014) Efeito da ADIn nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no §12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança e atualização monetária calculada pelo IPCA. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios obediente ao princípio da proporcionalidade, segundo os critérios do art. 20, § 4º, do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 39879/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014)” (Grifei).

Entrementes, não verifico o preenchimento do requisito previsto no § 2º do art. 1º, da Lei 351/03, qual seja, comprovação de disponibilidade financeira do Município, em atendimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inobstante isso, a progressão funcional há de ser concedida, uma vez que em atenção à teoria da carga dinâmica da prova (REsp nº. 69.309-SC, REsp 619148/MG e REsp 803995/RS), cabia à Municipalidade o ônus de produzir a prova negativa, já que detém melhores condições materiais para tanto, colacionando aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, o que efetivamente não fez.

Assim, demonstrado cabimento da progressão funcional de acordo com lei municipal, outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial.

Com efeito, o magistrado fundamentou o direito da parte promovente na lei de regência da carreira, a qual lhe concede o direito à progressão, não implementado desde a posse da parte promovente no cargo de pedreiro, em 13/12/1993. Não pode a parte promovida beneficiar-se da própria torpeza e omissão para negar direito do servidor público empossado há décadas esperando uma progressão de carreira. A esse respeito, fundamentou o magistrado, inclusive com jurisprudência do TJMT:

Apesar do condicionamento do requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato decidiu que a sua falta não obsta a processão funcional do servidor, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. “Diante do princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado), o magistrado aprecia livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, tendo tão somente que indicar os motivos que formaram o convencimento”. (AgRg no AREsp 269.218/RJ, DJe 10/03/2014) Efeito da ADIn nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no §12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança e atualização monetária calculada pelo IPCA. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios obediente ao princípio da proporcionalidade, segundo os critérios do art. 20, § 4º, do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 39879/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014)” (Grifei).

Entrementes, não verifico o preenchimento do requisito previsto no § 2º do art. 1º, da Lei 351/03, qual seja, comprovação de disponibilidade financeira do Município, em atendimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inobstante isso, a progressão funcional há de ser concedida, uma vez que em atenção à teoria da carga dinâmica da prova (REsp nº. 69.309-SC, REsp 619148/MG e REsp 803995/RS), cabia à Municipalidade o ônus de produzir a prova negativa, já que detém melhores condições materiais para tanto, colacionando aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, o que efetivamente não fez.

Assim, demonstrado cabimento da progressão funcional de acordo com lei municipal, outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial.

Neste sentido, segue a jurisprudência, senão vejamos:

“60076314 - CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA ADSTRITA AO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. CABE AO RÉU COMPROVAR FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. APELO DESPROVIDO. JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Não há que se falar em julgamento ultra petita se a sentença está adstrita ao pedido, uma vez que a condenação ao pagamento da diferença salarial está contida no pedido de retroação dos efeitos da progressão na carreira. - nos termos do art. 333, II, do CPC, cabe ao município, como réu, provar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probandi. Tratanto-se de matéria de ordem pública, impõe-se a reforma da sentença quanto aos juros, que devem incidir a partir da citação válida, aplicando-se o disposto no art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. (TJRN; AC 2014.021987-7; Assu; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro; DJRN 13/08/2015).” (grifo nosso).

Ademais, no que tange ao pedido de pagamento da diferença salarial, este também deve prosperar, uma vez que, ao contrário do que alega o Município, é dever da administração proceder com o necessário para a progressão do servidor público.

Neste sentido:

“52216513 - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PARECER FAVORÁVEL. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO REALIZADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO. DEVER DO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O PERÍODO EM QUE DEVERIA PROVIDENCIAR O REENQUADRAMENTO, DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A EFETIVA PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira os requisitos da Lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública, mormente se há previsão legal no sentido de que “se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente” (artigo15, §2º da LC 91/2005). A condenação do réu ao pagamento de diferença salarial referente ao período em que deveria efetuar o reenquadramento da servidora (citação/intimação da decisão de antecipação de tutela), até o efetivo cumprimento da decisão judicial, não deve ser afastada, já que é reflexo do pedido de reenquadramento, consiste em uma consequência lógica do acolhimento da súplica da autora. (TJMT; APL-RN 52337/2014; Barra do Garças; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 03/02/2015; DJMT 20/02/2015; Pág. 55).”

Assim, demonstrada a inércia da Municipalidade é contrária à legislação municipal e com nítida afronta à Carta Magna (art. 37, CF), outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial.

Não prevalece a tese de que ao Poder Judiciário não é dado intervir na administração e determinar a progressão, uma vez que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.

Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida por todos os seus fundamentos por estar calcada na lei e na jurisprudência correlata.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020